Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-29.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006295-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Liminar]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0002-68 (AGRAVADO), MAX ARIEL TONIAZZO - CPF: 777.461.041-34 (AGRAVADO), ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO - CPF: 603.874.911-04 (AGRAVADO), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA
DE OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS PELA ELETROBRÁS.
— NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — RECUSA DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“O precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda REsp 1576833/SP).

O STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás não possuem liquidez capaz de garantir o juízo em execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS e OUTROS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 6135-20.2015.811.0002, pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a manifestação do Recorrente à garantia à execução ofertada pelo Executado consubstanciada nas “Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás nº 0302170 – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.”.

Sustenta o Agravante que a decisão recorrida homologou à penhora apresentada por “concordância tácita” do Ente Púbico. Aduz que o título apresentado é insuscetível de penhora em virtude de sua iliquidez, e por ferir os princípios que regem à execução fiscal.

Alega que promoveu a execução com base na CDA nº 20153322, no valor original de R$82.874,40 (oitenta e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

Informa que não aceitou o bem ofertado em garantia, e requereu a penhora
on line
de ativos financeiros em nome da executada, observando-se a ordem de preferência legal segundo a Lei de regência.

Sublinha que a Executada não compareceu em juízo para assinar o termo de nomeação dos bens à penhora.

Enfatiza que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 4826435).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (5748052)

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão:

[...] Indefiro o pedido retro, tendo em visa que o titulo oferecido à penhora já foi aceito por este juízo, em virtude do silencio da fazenda publica, quando instada a se pronunciar (fls. 69). Em prosseguimento, determino que se cumpra todo o ordeno no referido despacho de fls. 69, reduzindo-se a termo a nomeação e intimando-se o devedor para, querendo, opor embargos [...]. (id. 2324785).

Ação de execução fiscal foi protocolada em 09 de abril de 2015, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Compre Mais Supermercados LTDA e outros
,
cujo objeto é a CDA nº 20153322 no valor original de R$ 82.874,40.

Após devidamente citada, a executada requereu a suspensão do feito, nomeando os bens “Obrigações ao Portador emitidas pela Eletrobrás – n.º 0302170 Centrais Elétricas Brasileiras – S.A.” estimados no valor de R$ 6.409.570,32, (seis milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos) como garantia à execução.

Contudo, o Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de que não aceita a nomeação do referido título como garantia à execução, tendo requerido o indeferimento da petição, bem como a realização de penhora online de ativos financeiros em nome da executada, observando-se a ordem de preferência legal a que dispõe a exequente segundo a Lei de Execução Fiscal.

Ademais, em virtude do Estado não ter se manifestado dentro do prazo previsto na intimação, a nomeação à penhora requerida pela empresa foi acolhida em juízo por “concordância tácita” do Ente Público.

Pois bem.

Nada obstante a indicação de bem à penhora, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

[...] Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art.111 da LEFF e art.6555 do CPC. REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU 12/08/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 471607/PE,
relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2014).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP,
relator
Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

Dessa forma, a circunstância de o agravado não ter se manifestado (no prazo legal) acerca do bem indicado à penhora pelo devedor, não é razão suficiente para o juízo aceitar tacitamente o bem oferecido a penhora, porquanto deve ser observado a ordem de preferência da penhora.

Nesse sentido, destaco que o Magistrado singular tem o poder-dever de recusar a nomeação à penhora de ofício, sem que seja necessário aguardar a recusa do exequente, sempre que os bens forem, notoriamente, de difícil ou impossível praceamento, em prestígio da efetividade do processo.

Com efeito, a Jurisprudência da Corte Superior consolidou o posicionamento no sentido de que as “obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás”, são impenhoráveis.

Destaco o julgamento do AgRg no AREsp: 425019/RS,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS PELA ELETROBRÁS. POSSIBILIDADE DE RECUSA. ILIQUIDEZ E DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. INEFICÁCIA DA NOMEAÇÃO À PENHORA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.050.199/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 9.2.2009), de acordo com o procedimento de que trata o art. 543-C do CPC, deixou consignado que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com as debêntures. O STJ também firmou sua jurisprudência no sentido de que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás não possuem liquidez capaz de garantir o juízo em execução fiscal. Por outro lado, a jurisprudência da Primeira Seção firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. Portanto, deve ser mantida a inadmissibilidade do recurso especial por incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 425019 RS 2013/0368505-9,

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014)

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021